Tribunal: TJSP
Processo: 2147533-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que a ré excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendesse a demanda. Inconformismo. Acolhimento. Se o contrato de empréstimo deve observar critério judicial e cobrança limitada na conta-corrente onde a autora recebe seus proventos,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela antecipada para que a ré excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendesse a demanda. Inconformismo. Acolhimento. Se o contrato de empréstimo deve observar critério judicial e cobrança limitada na conta-corrente onde a autora recebe seus proventos, naturalmente, que desborda do lícito a prova que a autora trouxe e de que o banco, vinculado a uma decisão judicial, está a decretar por conta própria o inadimplemento da mutuária. Prova trazida pela autora guarda verossimilhança por extrato de processo judicial público, a não lhe impor razoável ter de esperar melhor momento para obter a tutela liminar perseguida, que tenho por adequada coibir a publicidade do registro negativo até solução definitiva da demanda. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147533-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante ROSANA
INÊS FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.967
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2147533-31.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Pirajuí
Agravante: Rosana Inês Ferreira
Agravada: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.967
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela
antecipada para que a ré excluísse o nome da autora dos
cadastros restritivos de crédito, enquanto pendesse a demanda.
Inconformismo. Acolhimento. Se o contrato de empréstimo
deve observar critério judicial e cobrança limitada na conta-
corrente onde a autora recebe seus proventos, naturalmente,
que desborda do lícito a prova que a autora trouxe e de que o
banco, vinculado a uma decisão judicial, está a decretar por
conta própria o inadimplemento da mutuária. Prova trazida
pela autora guarda verossimilhança por extrato de processo
judicial público, a não lhe impor razoável ter de esperar
melhor momento para obter a tutela liminar perseguida, que
tenho por adequada coibir a publicidade do registro negativo
até solução definitiva da demanda. Decisão reformada. Agravo
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Rosana Inês Ferreira contra a agravada, Banco do
Brasil S/A, extraído dos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização de danos morais, em face de decisão (fls. 505/506)
que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela antecipada para
que a ré excluísse o nome da autora dos cadastros restritivos de
crédito, enquanto pendesse a demanda.
A agravante se insurge. Alega que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.967
3
momento algum deixou de adimplir o valor judicialmente fixado.
Sustenta que não há nos autos o devido
abatimento de todas as parcelas que vem pagando ao longo do
tempo. Isto é, todas as 79 parcelas contratadas permanecem em
aberto.
Salienta que a agravada inseriu seu nome
nos cadastros restritivos por conta de um suposto débito que lhe
era imposto acima do limite legal apregoado pela legislação.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para determinar a juntada de mídia
por link em servidor online onde todas as partes têm livre acesso
válido.
O recurso foi inicialmente distribuído à E. 15a
Câmara de Direito Privado, sobrevindo decisão monocrática (fls.
09/11 destes autos), a qual determinou sua redistribuíção.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
recebido no efeito suspensivo, com efeito ativo à liminar de tutela
antecipada.
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.967
4
incidente, extraída de decisão que indefere tutela antecipada, por
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo
de instrumento.
No mais, foi ressaltado que a autora veio a
juízo com ação de obrigação de fazer, que circunda sua
interpretação de que se encontra inserida em órgão de proteção ao
crédito de forma indevida e em descumprimento de ordem judicial
transitada em julgado.
E ao afirmar indevida a sua inserção, de
plano, ela reporta ao processo no 1004417-67.2017.
Referida ação, como pode ser consultada
em processo eletrônico apenso, teve início a partir da iniciativa da
agravante de reportar vinculada à instituição financeira agravada
em operação de empréstimo consignado, contrato no 858996224,
em que obteve crédito de R$ 50.664,95, mas que lhe impunha
cobrança de prestação mensal acima do limite de 30% de seu
rendimento líquido.
E obteve decisão favorável em 1o e 2o grau,
com título judicial impondo à instituição financeira agravada
observar o percentual de 30% de desconto à frente, com a decisão
consolidada em definitivo.
Neste sentido, traduz-se que, sendo da
instrução de mencionado processo que a agravante tinha proventos
mensais aproximados de R$ 2.200,00, e que pelo contrato firmado
previa-se cobrança de prestação mensal de R$ 1.121,90, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.967
5
percentual estabelecido impunha redução das prestações para algo
próximo de R$ 660,00, sem ser exato.
E
para
isso,
logicamente,
alterada
a
prestação para a metade, o contrato de financiamento que tinha
previsão de durar até o ano de 2023, com a margem limite do
desconto que se impôs ao banco cumprir, lógica aritmética
consequente foi a de ter de promover o alongamento do prazo para
a autora pagar o seu empréstimo.
De todo modo, o que é certo, o empréstimo
que se vê indicado em cópia no corpo da petição inicial é o mesmo
tratado no processo no 1004417-67.2017, como a cópia ilustrada de
fl. 21 (operação no 858996224). E elas indicam uma divulgação
imprópria da instituição financeira para conhecimento do mercado,
pois, sinaliza uma pendência pretensamente inadimplida.
Afinal, não se extrai do documento algo que
esteja no Cadastro de Clientes do Sistema BACEN, que não deixa
de ser cercado de sigilo.
Por consequência, e se o contrato de
empréstimo deve observar critério judicial e cobrança limitada na
conta-corrente onde a autora recebe seus proventos, naturalmente,
que desborda do lícito a prova que a autora trouxe e de que o
banco, vinculado a uma decisão judicial, está a decretar por conta
própria o inadimplemento da mutuária.
Elementar, assim, que a prova trazida pela
autora guarda verossimilhança por extrato de processo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147533-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.967
6
público, a não lhe impor razoável esperar melhor momento para
obter a tutela liminar perseguida, que tenho por adequada coibir a
publicidade do registro negativo até solução definitiva da demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator